Tribunal: TJDFT
Processo: 0730491-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730491-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMADEU PEREIRA BORGES AGRAVADO: JOSE VICENTE ALVES PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por AMADEU PEREIRA BORGES contra a decisão proferida no processo de execução em desfavor de JOSÉ VICENTE ALVES PEREIRA, que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisas eletrônicas. Assevera que após tentativas frustradas de localização de bens penhoráveis do executado teve indeferido o seu pedido de nova consulta de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD (preferencialmente na modalidade “teimosinha”), o aperfeiçoamento das penhoras de veículos anteriormente localizados via RENAJUD, a inclusão do executado nos cadastros restritivos de crédito pelo sistema SERASAJUD, e o bloqueio de guias de trânsito de animal (GTA) em nome do executado, que é criador de gado. Discorre sobre o seu inconformismo acerca da falta de cooperação do Juízo ao indeferir reiteradamente os pedidos de pesquisa e constrição, inclusive de veículos já localizados pelo sistema eletrônico pertinente. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator é autorizado conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O agravante pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar a prescrição intercorrente e a antecipação da tutela para permitir o aperfeiçoamento das penhoras de veículos anteriormente localizados via RENAJUD; nova consulta de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD; a inclusão do executado nos cadastros restritivos de crédito pelo sistema SERASAJUD; e a expedição de ofício para bloqueio de guias de trânsito de animal (GTA) em nome do executado, que é criador de gado. O MM. Juiz a quo indeferiu as diligências nos seguintes termos: “1. Não se mostra razoável o deferimento de novo pedido de bloqueio eletrônico de valores, sem que a parte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. Com efeito, a reiteração da busca de ativos somente se mostra plausível caso o exequente demonstre a possibilidade de êxito diante da alteração patrimonial da parte executada, o que não se verifica no caso em tela. Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de ativos financeiros depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Pertinente transcrever as seguintes ementas de julgados do STJ, in verbis: (omissis) No caso em apreço, este Juízo já realizou pesquisa de ativos financeiros da parte executada. Como se observa, no presente momento não se conhecem bens da parte devedora passíveis de penhora, fato que motivou o arquivamento provisório do processo, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, não tendo a parte exequente demonstrado a modificação fática do estado patrimonial da parte executada. Indefiro, portanto, o novo pedido de pesquisa de bens. 2. A penhora dos direitos aquisitivos dos automóveis de placas PBP8409, PAQ4284 e PAS3476 já foram deferidos no ID 122371099. Assim, para o envio do mandado de penhora deverá o exequente indicar o endereço onde se encontram os veículos. 3. No mais, a norma estabelecida no art. 782, §3o, do CPC, permite que o juiz, a requerimento da parte, determine a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Trata-se de mais um meio coercitivo tendente a compelir o devedor a cumprir as obrigações e dar efetividade à execução. A inclusão do nome do executado em cadastrado de inadimplente tem sido realizada por meio do sistema SerasaJud, que é um sistema desenvolvido pela Serasa Experian que permite o envio de ofícios ao Serasa mediante transmissão eletrônica de dados. A sua utilização substitui trâmites em papel por ofícios eletrônicos com a segurança garantida por certificação digital. A norma processual em questão, todavia, dá a faculdade ao juiz de deferir a medida de coerção, ao dispor que, "A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes." A medida solicitada, de coerção indireta, facultada ao magistrado, deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade do próprio credor inscrever o nome do executado nos cadastros de inadimplentes, o que não foi comprovado. Desse modo, indefiro a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. 4. O processo deverá permanecer suspenso, a teor do disposto no art. 921, inc. III, do CPC, nos termos da decisão que determinou a suspensão (ID 151361938).” (ID 162075761 dos autos de referência) Interpostos embargos de declaração, foram rejeitados. (ID 164027194 dos autos de referência). Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial calcado em instrumento particular de confissão de dívida. É certo que as ferramentas postas à disposição do Juízo devem ser usadas para empreender maior celeridade da atividade jurisdicional. Entretanto, a utilização dessas ferramentas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para substituir sua atuação nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios. Por conseguinte, a inclusão do nome de devedor em cadastros de inadimplentes pelo Juízo é medida excepcional, que consiste numa faculdade do julgador, a qual deve ser adotada de forma supletiva, quando demonstrada a impossibilidade de o próprio credor fazê-la, ou se o requerente for beneficiário da justiça gratuita, o que não é o caso. Melhor sorte não socorre ao credor quanto ao pedido de bloqueio de guias de trânsito de animal (GTA), uma vez que o pedido não foi instruído com o referido n. do registro, órgão, Estado e demais dados, não sendo conclusivo que o devedor possua o mencionado cadastro. Entretanto, quanto à pesquisa de ativos financeiros, a jurisprudência desta Corte é majoritária no sentido de permitir a renovação das pesquisas eletrônicas caso haja decurso de tempo considerável que permita concluir pela possibilidade de alteração financeira ou patrimonial da parte executada. No caso em apreço, verifica-se que foram realizadas pesquisas eletrônicas SISBAJUD e RENAJUD em 16/09/2021 (ID 103263577, 103263578 a 103263579 dos autos de origem). Portanto, decorrido mais de um ano das últimas pesquisas eletrônicas realizadas, ressai provável a suspeita de que o patrimônio do devedor tenha sofrido alteração, precipuamente se é pecuarista e a alta rotatividade de compra e venda de semoventes é inerente ao mercado de comodities. Assim, o pedido de renovação do SISBAJUD - SAAB guarda razoabilidade, pois sem o apoio do Judiciário o exequente não obterá as informações necessárias por serem sigilosas. De igual modo, encontrando-se nos autos a identificação do endereço onde o veículo localizado pelo RENAJUD pode ser encontrado, inexiste óbice à penhora, avaliação e intimação, devendo o respectivo mandado ser expedido. (ID 106701467 dos autos de origem). Diante do exposto, com base nos princípios da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional, CONCEDO A TUTELA PARCIAL ao pedido, para deferir o prosseguimento da penhora do veículo indicado e a realização da pesquisa patrimonial via sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha” por 30 dias, a fim de dar maior efetividade ao bloqueio de ativos financeiros. Apesar da ordem de suspensão constante da decisão hostilizada (ID 162075761 proferida nos autos de referência), relembro ao Juízo processante que o efeito suspensivo deferido no AGI n. 0714461-61.2023.8.07.0000 foi exatamente para obstar a suspensão do processo executivo e permitir seu seguimento. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se e intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator